Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Sobre petição de ID 55971962, o BANCO DAYCOVAL S/A, requer o desentranhamento da petição contida no ID 54475380, e devida desistência de todo o seu conteúdo, bem como o prosseguimento regular do feito. Não há impedimento para a desistência de acordo antes de sua homologação. À Secretária para certificar o trânsito em julgado do acórdão nr. 1784951, após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se.